Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MUDANÇA RESIDENCIAL. TRANSPORTE DE BENS. EXTRAVIO E AVARIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PRESTADORA DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. ARBITRAMENTO COM BASE NA EQUIDADE E NO SENSO COMUM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO MATERIAL E AFASTAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pela empresa ré (cuja atividade é a prestação de serviços especializados em mudança residencial) em que alega a inexistência do dever de indenizar o autor por dano material e extrapatrimonial, sob o fundamento de que não houve extravio de qualquer bem do recorrido durante a mudança contratada por ele, tendo sido devidamente prestados os serviços inerentes à contratação. Sustenta, ademais, inexistir nos autos qualquer orçamento a amparar o valor aleatoriamente indicado de cada bem supostamente extraviado. Discorre acerca do conjunto probatório trazido aos autos. Postula a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela redução da indenização pelos danos material e moral arbitrada na sentença.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
4. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa ré, é objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
5. Os documentos juntados com a inicial corroboram as alegações do autor no sentido de que alguns de seus bens foram extraviados e outros avariados, durante a mudança realizada pela empresa ré. Chamo atenção para as fotografias de diálogos havidos entre as partes, onde a parte autora reclama o desaparecimento de bens e danos verificados em bem móvel transportado. Uma parte das reclamações é admitida pela ré (necessidade de consertar um armário danificado), do que se extrai a verossimilhança das afirmativas do contratante no sentido de que o serviço não fora prestado satisfatoriamente, não obstante houvesse recalcitrância da recorrente em admitir o extravio de bens.
6. A sentença aborda com acentuada correção a dificuldade de se chegar a uma prova inteiramente concludente, em situações tais como a que ora se examina. Não haveria como o autor fazer prova de um fato negativo – que ele não recebeu a integralidade dos bens confiados ao transporte. Lado outro, o sendo comum, cuja utilização é expressamente prevista no sistema dos Juizados Especiais, aponta que não é prática assinar o recebimento de um por um dos itens domésticos transportados, por isso é razoável que a parte autora somente tenha dado falta de peças de seu uso na medida em que ia fazendo a abertura das caixas onde eles estavam acondicionados.
7. Não implica em quitação ampla, geral e irrestrita o preenchimento e a assinatura de uma pesquisa de opinião pelo autor, pois é sabido que isso ocorre tão logo se encerra a prestação do serviço e antes que se saiba o real resultado do transporte. Então, o fato de dizer-se satisfeito com o transporte (respostas BOM e MUITO BOM) não se mostra contraditório com posterior reclamação e registro de insatisfação em site próprio, inclusive o registro de ocorrência policial pelo autor, acusando o desaparecimento de parte de seus bens transportados.
8. Também não se olvida a dificuldade da ré/recorrente demonstrar a entrega de um por um dos bens reclamados, mas isso faz parte de sua atividade, está na linha de desdobramento de sua atuação empresarial, razão pela qual a ela competiria afastar a verossimilhança das alegações do autor, o que não fez, especialmente quando aceita a necessidade de providenciar o conserto de um móvel transportando, dando a entender que, de fato, o serviço não foi inteiramente satisfatório.
9. Em relação ao valor a ser indenizado, primeiramente a título de dano material, este deve ser compatível com os prejuízos suportados. E, como bem dito na sentença, não havendo critério para se estabelecer de forma absolutamente certa e precisa quais foram os objetos extraviados, e o estado em que estavam os bens aparentemente avariados, a apuração do efetivo dano material haveria de ser arbitrada com base na equidade e na experiência comum, na forma dos artigos 5o e 6o da Lei no. 9.099/95.
10. Neste primeiro ponto, entendo que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 ultrapassa o limite adequado, pois supera mesmo o valor pago pelo autor na contratação (R$ 3.897,00, conforme aponta o instrumento firmado pelas partes). Isso equivaleria a impor uma sanção decorrente da inadequada prestação do serviço superior ao valor do próprio objeto contratado. Nesse caso, reputo necessário reduzir o valor da indenização por dano material para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Lado outro, é sabido que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional. É compreensível QUE a situação concreta ora sob exame tenha gerado transtorno e dificuldade aos autores, mas, a meu sentir, não a ponto de poder-se reconhecer que disso decorreu abalo no que toca aos atributos da personalidade, pelo menos não se extrai dos autos prova quanto a observância de qualquer fato capaz de ocasionar o dano extrapatrimonial – vexame, desonra, humilhação, perda de objeto de elevado valor sentimental, ou algo que a isso se assemelhe.
12. Então, esta é uma situação que se resolve no campo material, sem desdobramentos para a seara alheia ao patrimônio do autor/lesado.
13. Com tais fundamentos, reforma-se a sentença para reduzir o valor da indenização pelo dano material que passa a R$ 3.000,00 (três mil reais) e igualmente para excluir a condenação a título de reparação pelo dano moral.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9099/95), já que não há recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).